Tribunal: CVM
Processo: RJ-2017-00628
Classe: Recurso de julgamento
Órgão julgador: Colegiado CVM
Órgão colegiado: Colegiado CVM
Assuntos: Comissão de Valores Mobiliários
Data de julgamento: 2018-03-13
Data de publicação: 2018-03-13

Inteiro teor:
EXTRATO DA SESSÃO DE JULGAMENTO DO PROCESSO ADMINISTRATIVO
SANCIONADOR CVM no RJ2017/628

Acusados:
Alexandre Souza de Azambuja

Antônio Luiz Correa Lapa

Doriane Anunciação Markiewicz

José Carlos Pereira

Luiz Alberto Bassetto

Walid Nicolas Assad

Ementa:
Falhas nos apontamentos dos livros sociais – irregularidades na escrituração
contábil, nas integralizações de capital da Companhia e na prestação de
informações ao mercado e à CVM – Descumprimento dos deveres de
diligência e de fiscalização dos atos da diretoria. Multas.

Decisão:
Vistos, relatados e discutidos os autos, o Colegiado da Comissão de Valores
Mobiliários, com base na prova dos autos e na legislação aplicável, por
unanimidade de votos, com fundamento no art. 11 da Lei no 6.385/76,
decidiu:

1.
PRELIMINARMENTE, rejeitar a arguição suscitada pela defesa de
violação aos princípios constitucionais do contraditório e da ampla defesa, e,
no mérito:

2.
APLICAR ao acusado Alexandre Souza de Azambuja, na qualidade
de diretor de relações com investidores da Ativos Brasileiros S.A.:

2.1.
A pena de multa pecuniária no valor de R$100.000,00, por
violação ao artigo 100, combinado com o artigo 153, ambos da Lei no
6.404/76.

2.2
A pena de multa pecuniária no valor de R$100.000,00, por
violação ao artigo 177, combinado com o artigo 153, ambos da Lei no
6.404/76.

2.3
A pena de multa pecuniária no valor de R$100.000,00, por
violação ao artigo 14 da Instrução CVM no 480/09.

3.
APLICAR ao acusado Luiz Alberto Bassetto, na qualidade de diretor-
presidente da Ativos Brasileiros S/A:

3.1.
A pena de multa pecuniária no valor de R$100.000,00, por
violação ao artigo 100, combinado com o art. 153, ambos da Lei no
6.404/76.

3.2.
A pena de multa pecuniária no valor de R$100.000,00, por
violação ao art. 177, combinado com o art. 153, ambos da Lei no
6.404/76.

3.3.
A pena de multa pecuniária no valor de R$100.000,00, por
violação ao art. 14 da Instrução CVM no 480/09.

4.
APLICAR ao acusado José Carlos Pereira, na qualidade de presidente
do conselho de administração da Ativos Brasileiros S/A, a pena de multa
pecuniária no valor de R$ 75.000,00, por falta de diligência e de
fiscalização em relação aos atos da diretoria, em infração aos artigos 142,
inciso III, e 153 da Lei 6.404/76.

5.
APLICAR à acusada Doriane Anunciação Markiewicz, na qualidade
de membro do conselho de administração da Ativos Brasileiros S.A. a pena
de multa pecuniária no valor de R$75.000,00, por falta de diligência e de
fiscalização dos atos da diretoria, em infração aos artigos 142, inciso III, e
153 da Lei 6.404/76.

6.
APLICAR ao acusado Walid Nicolas Assad, na qualidade de membro
do conselho de administração da Ativos Brasileiros S/A, a pena de multa
pecuniária no valor de R$ 75.000,00, por falta de diligência e de
fiscalização em relação aos atos da diretoria, em infração aos artigos 142,
inciso III, e 153 da Lei 6.404/76.

7.
APLICAR ao acusado Antônio Luiz Correa Lapa, na qualidade de
membro do conselho de administração da Ativos Brasileiros S/A, a pena de
multa pecuniária no valor de R$50.000,00, por falta de diligência e de
fiscalização em relação aos atos da diretoria, em infração aos artigos 142,
inciso III, e 153 da Lei 6.404/76.

Os acusados punidos terão um prazo de 30 dias, a contar do recebimento de
comunicação da CVM, para interpor recurso, com efeito suspensivo, ao Conselho de
Recursos do Sistema Financeiro Nacional, nos termos dos artigos 37 e 38 da Deliberação
CVM no 538, de 05 de março de 2008, prazo esse, ao qual, de acordo com a orientação
fixada pelo Conselho de Recursos do Sistema Financeiro Nacional, poderá ser aplicado o
disposto no art. 191 do Código de Processo Civil, que concede prazo em dobro para recorrer
quando os litisconsórcios tiverem diferentes procuradores.

Ausentes os acusados e os representantes constituídos.

Presente
a
Procuradora-federal
Cristiane
Iwakura,
representante
da
Procuradoria Federal Especializada da CVM.

Participaram da Sessão de Julgamento os Diretores Henrique Balduino
Machado Moreira, Relator, Gustavo Borba, Pablo Renteria e o Presidente da CVM, Marcelo
Santos Barbosa Sessão.

Ausente o Diretor Gustavo Machado Gonzalez.

Rio de Janeiro, 13 de março de 2018.

Henrique Balduino Machado Moreira
Diretor-Relator

Marcelo Santos Barbosa
Presidente da Sessão de Julgamento

PROCESSO ADMINISTRATIVO SANCIONADOR CVM no RJ2017/628
SEI no 19957.001246/2017-84

Acusados:
Alexandre Souza de Azambuja

Luiz Alberto Bassetto

José Carlos Pereira

Antônio Luiz Correa Lapa

Doriane Anunciação Markiewicz

Walid Nicolas Assad

Assunto:
Apurar a eventual responsabilidade dos administradores da Ativos
Brasileiros S.A. por infração aos artigos 100, 142, III, 153 e 177, caput,
da Lei no 6.404/1976 e ao art. 14 da Instrução CVM no 480/2009.

Relator:
Diretor Henrique Balduino Machado Moreira

RELATÓRIO

I – DO OBJETO.

1.
Trata-se de Termo de Acusação1 elaborado pela Superintendência de Relações com
Empresas (“SEP” ou “Acusação”), para apurar a eventual responsabilidade de Alexandre
Souza de Azambuja (“Alexandre Azambuja”) e Luiz Alberto Bassetto (“Luiz Bassetto”), na
qualidade de diretores da Ativos Brasileiros S.A. (“Ativos ou Companhia”), por infração aos
artigos 100, 153 e 177, caput, da Lei no 6.404, de 1976, e ao art. 14 da Instrução CVM
no 480, de 20092, e de José Carlos Pereira (“José Pereira”), Antônio Luiz Correa Lapa
(“Antônio Lapa”), Doriane Anunciação Markiewicz (“Doriane Markiewicz”) e Walid Nicolas
Assad (“Walid Assad”), na qualidade de conselheiros de administração da Companhia, por
infração aos artigos 142, inciso III, e 153 da Lei no 6.404/19763.

II – DA ORIGEM.

2.
Este processo originou-se do Processo CVM no RJ2013/9741, instaurado em
05.09.13, com intuito de verificar a regularidade de quatorze companhias vinculadas a
Alexandre Azambuja, que, em entrevista a periódico jornalístico, teria informado a intenção
de montar uma “linha de produção” de cem companhias por ano nos próximos dez anos.

III - DOS FATOS E DA ACUSAÇÃO.

3.
Em 10.08.12, a Ativos foi registrada como companhia aberta na CVM, tendo o seu
capital social distribuído entre (i) Alexandre Azambuja (10%), (ii) Luiz Bassetto (26,66%),
(iii) José Pereira (26,66%) (iv) Antonio Luiz (26,66%), Templeton Trust Investimentos Ltda.
(10,0196%) e (vi) outros (0,0004%), de acordo com o formulário de referência arquivado
nesta Autarquia.

4.
Alexandre Azambuja seria controlador da Templeton Trust Investimentos Ltda., atual
Templars Trust Investimentos Ltda. (“Templars”), em razão de possuir 99,9 % do capital
social da referida sociedade.

5.
Ainda de acordo com o formulário de referência, Alexandre Azambuja teria ocupado
os cargos de diretor de relações com investidores e membro do conselho de administração,
enquanto Luiz Alberto teria sido diretor-presidente e vice-presidente do conselho de
administração. Já Antonio Lapa, Doriane Markiewicz, Walid Assad e José Carlos seriam
membros do conselho, sendo o último presidente do órgão.

6.
Entre 07.10.2013 e 30.07.2014, a CVM realizou inspeções nas companhias
vinculadas a Alexandre Azambuja, cujo resultado foi consignado no Relatório de Inspeção
CVM/SFI/GFE-4/no 04/2014, de 30.07.20144 (“Relatório de Inspeção” ou “Relatório”).

7.
No que se refere a Ativos, o Relatório asseverou que:

a) A Companhia não possuiria o Livro de Registro de Ações Nominativas, o Livro
Caixa não teria sido hábil a comprovar as movimentações financeiras e os
saldos existentes, bem como o Livro Diário e o Livro Razão não teriam
apresentado as formalidades legais.

b) A Companhia não teria apresentado registro de qualquer aplicação financeira, e
os registros contábeis teriam indicado que a quase totalidade dos recursos da
Companhia estariam sendo mantidos em seu caixa. A tentativa de validação do
caixa não teria logrado êxito, uma vez que a contabilidade não se encontrava
na sede da Companhia.

c) A contabilidade das catorze companhias teria sido realizada por apenas um
profissional autônomo, que teria prestado seus serviços com base nas
informações e documentos fornecidos pela administração das inspecionadas,
sem, portanto, sua ingerência.

d) As atas de assembleias e de reuniões do conselho teriam sido controladas
manualmente, uma vez que não teria sido encontrado livro próprio para
controle dessa documentação.

e) Os recibos de integralização de capital social e comprovantes de pagamentos de
despesas teriam diversos erros de preenchimentos.

8.
Questionados a respeito dos fatos apurados pela CVM5, apenas Antonio Lapa, José
Pereira e Luiz Bassetto apresentaram esclarecimentos, os quais estão a seguir descritos6:

a) A Companhia nunca teria tornado-se operacional, tampouco teria tido
negociação de seus valores mobiliários junto ao público, de sorte que não se
poderia considerá-la companhia aberta para os fins legais.

b) Todos os acionistas da Companhia também teriam ocupado cargos na
administração, o que afastaria um possível prejuízo a terceiros.

c) A Templars teria sido encarregada de prestar os serviços de contabilidade e de
comunicação com a CVM, cujos serviços teriam sido prestados até 14.11.2013.

d) Como Alexandre Azambuja encontrar-se-ia preso provisoriamente, ele não teria
conseguido apresentar os documentos e esclarecimentos solicitados pela CVM.

e) As integralizações de capital teriam sido devidamente realizadas, e a legislação
não proibiria a manutenção do dinheiro em caixa.

f) O fato de a inspeção não ter encontrado o numerário não significa que ele não
existiria, pois caberia a terceiro contratado a gestão destes recursos, não sendo
necessário ainda que o caixa geral ficasse na sede da Companhia.

g) A profissional de contabilidade assinava pelas companhias, mas a escrituração
era feita por uma equipe de profissionais de contabilidade.

h) Todos os livros sociais e as atas de assembleias gerais foram registrados na
Junta Comercial do Estado do Paraná7. O Livro Caixa, Livro Razão e Livro Diário
teriam se revestido das formalidades legais exigidas e teriam sido lançados
eletronicamente no sistema EAP, contratado pela Templars.

9.
Ainda sobre os esclarecimentos prestados, cabe mencionar que Antonio Lapa alegou
que não teria participado de atos de gestão e lembrou a existência de proposta de termo de
compromisso para encerrar processos envolvendo tais questões.

10.
Com relação às manifestações dos administradores, a SEP aduziu que o fato de uma
companhia com registro de companhia de aberta não ser operacional e não ter realizado
oferta pública não a eximiria, nem a seus administradores, do cumprimento das obrigações
contidas nas normas que regem o mercado de capitais. Em adição, alegou que as
integralizações de capital teriam ocorrido antes do pedido de registro de companhia aberta
e da prisão de Alexandre Azambuja, não servindo tal fato como impeditivo da apresentação de
documentos à CVM, obrigação que os administradores deveriam ter diligenciado em cumprir.

11.
No tocante à proposta de termo de compromisso mencionada por Antônio Lapa, a
área técnica esclareceu que ela foi apresentada em razão do PAS CVM no 2015/3387,
instaurado para tratar assunto distinto do presente processo8.

12.
Diante disso, a SEP consignou que o conjunto de elementos juntados aos autos teria
permitido concluir que o numerário referente à integralização do capital não teria estado,
em nenhum momento, na Companhia. Isso teria como consequência a elaboração e a
apresentação à CVM de um conjunto de documentos que não teria refletido fidedignamente
o capital social da Companhia, notadamente o estatuo social e o formulário de referência.

13.
No entender da área técnica, caberia aos diretores proceder à correta escrituração
contábil, nos termos do art. 177, caput, da Lei no 6.404/76, manter os livros sociais
obrigatórios de acordo com as formalidades legais, consoante o art. 100 da Lei no 6.404/76,
e divulgar informações verdadeiras, completas, consistentes que não induzissem o
investidor a erro, conforme determina o artigo 14 da Instrução CVM no 480/09. E aos
membros do conselho de administração caberia o dever de fiscalizar a atuação desta
diretoria, na forma exigida pelo art. 142, III, da Lei no 6.404/1976.

14.
Assim, a Acusação concluiu pela responsabilização de:

a. Alexandre Souza de Azambuja, na qualidade de diretor de relações com
investidores, em função das inconsistências nos Livros Sociais e pelos
Aumentos de Capital “fictícios”, em infração aos artigos 153, 100 e
177, caput, da Lei no 6.404/1976 e ao artigo 14 da Instrução CVM no
480/2009;

b. Luiz Alberto Basseto, na qualidade de diretor-presidente, em função das
inconsistências nos Livros Sociais e pelos Aumentos de Capital “fictícios”, em
infração aos artigos 153, 100 e 177, caput, da Lei 6.404/76 e ao art. 14 da
ICVM no 480/09;

c. José Carlos Pereira, na qualidade de presidente do conselho de
administração, em função da falta de diligência e de fiscalização em relação
às inconsistências nos Livros Sociais e aos Aumentos de Capital “fictícios”,
em infração aos artigos 142, inciso III, e 153 da Lei 6.404/76;

d. Antônio
Luiz Correa Lapa, na qualidade de conselheiro de
administração, em função da falta de diligência e de fiscalização em relação
às inconsistências nos Livros Sociais e aos Aumentos de Capital “fictícios”,
em infração aos artigos 142, inciso III, e 153 da Lei 6.404/76.

e. Doriane Anunciação
Markiewicz, na
qualidade
de
conselheira
de
administração, em função da falta de diligência e de fiscalização em relação
às inconsistências nos Livros Sociais e aos Aumentos de Capital “fictícios”,
em infração aos artigos 142, inciso III, e 153 da Lei 6.404/76; e

f. Walid Nicolas Assad, na qualidade de conselheiro de administração, em
função da falta de diligência e de fiscalização em relação às inconsistências
nos Livros Sociais e aos Aumentos de Capital “fictícios”, em infração aos
artigos 142, inciso III, e 153 da Lei 6.404/76.

15.
Por fim, a Acusação sugeriu a comunicação ao Ministério Público do Estado do
Paraná, tendo em vista os indícios de crime de ação penal pública, conforme o artigo 177,
§1o, inciso I, do Código Penal9.

IV – DA MANIFESTAÇÃO DA PFE:

16.
Em 20.03.201710, a Procuradoria Federal Especializada entendeu que a peça
acusatória preencheu os requisitos constantes nos artigos 6o e 11 da Deliberação CVM no
538/2008.

17.
Além disso, a PFE ressaltou o cabimento de comunicação ao Ministério Público do
Estado do Paraná, haja vista os indícios de crime de ação penal pública, à luz do artigo 177,
§ 1o, inciso I, do Código Penal.

V – DAS DEFESAS.

18.
Embora os acusados tenham sido regulamente intimados, apenas Antonio Lapa
apresentou razões de defesa11.

19.
O acusado alega preliminarmente que a acusação não teria descrito minimamente a
sua participação nos ilícitos supostamente cometidos. Segundo aduz, a peça acusatória
careceria de fundamentação, o que teria violado o seu direito ao contraditório e à ampla
defesa, pois não seria possível “se defender daquilo que se desconhece”.

20.
Com relação às integralizações, o acusado afirma que as integralizações das quais
participou teriam sido efetivamente realizadas, não podendo confirmar as demais.

Argumenta que dita conferência não seria de sua responsabilidade, bem como não teria tido
razões para delas desconfiar, ainda mais porque feitas em momento anterior ao seu
ingresso na Companhia12.

21.
Refuta a existência de indícios de irregularidades nos livros sociais e aduz que não
teria participado da gestão, razão pela qual não teria cabimento a imputação por falta de
diligência.

22.
Por fim, o acusado discorreu da finalidade das normas sancionadoras, afirmando que
a interpretação literal da lei deve vir acompanhada de sua interpretação lógica. O intérprete
da norma deveria perquirir qual é o bem jurídico por ela tutelado, visando a impedir a sua
aplicação de forma mecânica. Dessa forma, o acusado entende que o bem jurídico protegido
não foi ofendido, pois os fatos aqui relatados não foram capazes de prejudicar direitos ou
interesses alheios.

23.
Em sua conclusão, o acusado requereu o reconhecimento da nulidade do termo de
acusação e, com relação ao mérito, a total improcedência da acusação13.

VI – DA PROPOSTA DE TERMO DE COMPROMISSO.

24.
Em 13.06.2017, Luiz Bassetto apresentou Proposta de Termo de Compromisso14, em
que se compromete a “cessar com toda e qualquer prática de atividades ou atos
considerados ilícitos pela Comissão de Valores Mobiliários no PAS CVM no RJ2017/628, bem
como as corrigir as irregularidades nele apontadas”. Por entender que “não existem
prejuízos materiais que necessitem ser indenizados”, o acusado não propôs pagamento de
quantia a título indenizatório.

25.
Em 22.12.2017, a Procuradoria Federal Especializada junto à CVM (“PFE”) apreciou
os aspectos legais da referida proposta15, tendo concluído pela existência de óbice à
celebração do acordo devido à falta de oferta indenizatória de recomposição pelos danos
difusos causados ao mercado de valores mobiliários.

26.
Em 16.01.2018, o Comitê de Termo de Compromisso (“Comitê”) propôs16, em linha
com o parecer da PFE, a não aceitação da proposta de termo de compromisso.

27.
Em 27.02.18, o Colegiado da CVM deliberou, acompanhando o parecer do Comitê, a
rejeição da proposta.

VII – DA DISTRIBUIÇÃO DO PROCESSO

28.
Em 12.12.2017, o presente processo foi sorteado para minha relatoria.

É o relatório.

Rio de Janeiro, 13 de março de 2018.

Henrique Balduino Machado Moreira
Diretor-Relator
--------------------------
1 Doc. SEI no (0245087)
2 Art. 14. O emissor deve divulgar informações verdadeiras, completas, consistentes e que não induzam o investidor
a erro.
3 Art. 142. Compete ao conselho de administração:

(...)
III - fiscalizar a gestão dos diretores, examinar, a qualquer tempo, os livros e papéis da companhia, solicitar
informações sobre contratos celebrados ou em via de celebração, e quaisquer outros atos.
4 Fls. 1227-1406
5 Ofícios no 204 a 209/2016/CVM/SEP/GEA-4 (fls. 1509-1538).
6 Fls. 1775-1776, 1778-1780, e 1782-1784.
7 No intuito de reduzir custos referentes ao registro de documentos, os livros sociais eram anexados às atas de
assembleias em que houve subscrição ou alienação de ações.
8 O PAS CVM no 2015/3387 foi instaurado por conta da suspensão do registro da Ativos Brasileiros S.A..
9 Art. 177. Promover a fundação de sociedade por ações, fazendo, em prospecto ou em comunicação ao público ou
à assembleia, afirmação falsa sobre a constituição da sociedade, ou ocultando fraudulentamente fato a ela relativo:
§ 1o - Incorrem na mesma pena, se o fato não constitui crime contra a economia popular:
I - o diretor, o gerente ou o fiscal de sociedade por ações, que, em prospecto, relatório, parecer, balanço ou
comunicação ao público ou à assembleia, faz afirmação falsa sobre as condições econômicas da sociedade, ou
oculta fraudulentamente, no todo ou em parte, fato a elas relativo.
10 Doc. SEI no (0245087)
11 Doc. SEI no (0274209)
12 O acusado permaneceu como acionista e conselheiro da Companhia no período que corresponde entre 30.03.2012
e 25.06.2014. Após o seu ingresso como membro do conselho, foram realizadas 6 integralizações de capital, sendo
duas feitas pelo próprio acusado.
13 Entendo ser provável que tenha ocorrido alguma falha, por parte do acusado, no envio de sua defesa, posto que a
última sentença restou incompleta, dando a entender que haveria mais uma página no documento.
14 Docs. SEI no (0300992) e (0300995)
15 Doc. SEI no (0412367)
16 Doc. SEI no (0423040)

PROCESSO ADMINISTRATIVO SANCIONADOR CVM no RJ2017/628
SEI no 19957.001246/2017-84

Acusados:
Alexandre Souza de Azambuja

Luiz Alberto Bassetto

José Carlos Pereira

Antônio Luiz Correa Lapa

Doriane Anunciação Markiewicz

Walid Nicolas Assad

Assunto:
Apurar a eventual responsabilidade dos administradores da Ativos
Brasileiros S.A. por infração aos artigos 100, 142, III, 153 e 177, caput,
da Lei no 6.404/1976 e ao art. 14 da Instrução CVM no 480/2009.

Relator:
Diretor Henrique Balduino Machado Moreira

VOTO

1.
Trata-se de Termo de Acusação (“Acusação”) elaborado pela Superintendência de
Relação com Empresas – SEP (“Acusação” ou “SEP”) para apurar a eventual
responsabilidade dos diretores e membros do conselho de administração da Ativos
Brasileiros S.A. (“Ativos ou Companhia”), por problemas relacionados (i) aos livros sociais; (ii) à
escrituração contábil; (iii) à integralização de capital e (iv) à prestação de informações.

I – DA PRELIMINAR.

2.
Em sede preliminar, Antônio Lapa alega a nulidade da peça acusatória porque ela
não teria mencionado a sua participação nos ilícitos supostamente cometidos, o que teria
violado o seu direito ao contraditório e à ampla defesa, pois não seria possível “se defender
daquilo que se desconhece”.

3.
No presente caso, entretanto, a acusação constatou sérios problemas na gestão da
Ativos, tendo responsabilizado Antônio Lapa por não ter fiscalizado os atos ilícitos praticados
pela diretoria, obrigação estabelecida no art. 142, III, da Lei das S/A. Segundo a SEP, o
acusado não teria fiscalizado a gestão dos diretores com o cuidado e a diligência exigidos
pelo art. 153 da mesma lei.

4.
Deste modo, e conforme consta dos autos, a SEP consignou a narrativa dos fatos
investigados, fazendo remissão às provas produzidas no âmbito da inspeção realizada na
Companhia, examinou a conduta de Antônio Luiz à luz da legislação aplicável, destacando
os dispositivos legais supostamente infringidos, e concluiu pela responsabilização do
administrador, a demonstrar a higidez da peça acusatória. Neste mesmo sentido foi a
manifestação da Procuradoria Federal Especializada, que atestou a regularidade formal das
acusações deste processo sancionador (Doc. SEI no 0245087).

5.
Além disso, verifica-se que Antônio Lapa contestou minuciosamente todas as
provas e alegações apresentadas pela SEP, realizando defesa precisa e completa, razão por
que não se reconhece violação aos princípios constitucionais do contraditório e da ampla
defesa no presente caso.

II– DO MÉRITO

6.
A Ativos era uma das companhias abertas pré-operacionais relacionadas a
Alexandre Souza de Azambuja (“Alexandre Azambuja”) objeto de inspeção pela
Superintendência de Fiscalização Externa (“SFI”), que realizou diversos procedimentos de
investigação com intuito de verificar a regularidade da Companhia, cujas conclusões foram
consignadas no Relatório de Inspeção CVM/SFI/GFE-4/no 04/2014 (“Relatório de Inspeção”).

7.
A Acusação é baseada nas conclusões da referida inspeção, que reportou
problemas nos livros sociais, na escrituração contábil, nas integralizações de capital da
Companhia e na prestação de informações ao mercado e à CVM.

8.
De acordo com a SEP, as infrações relatadas seriam de responsabilidade dos
diretores Alexandre Azambuja e Luiz Alberto Bassetto (“Luiz Bassetto”), que teriam
descumprido os artigos 100 e 177, combinados com o art. 153 da Lei no 6.404, de 1976,
bem como o art. 14 da Instrução CVM no 480, de 20091.

9.
Já os membros do conselho de administração da Companhia José Carlos Pereira
(“José Pereira”), Antônio Luiz Correa Lapa (“Antônio Lapa”), Doriane Anunciação Markiewicz
(“Doriane Markiewicz”) e Walid Nicolas Assad (“Walid Assad”) teriam falhado, no entender
da Acusação, na fiscalização dos atos da diretoria, em infração aos artigos 142, III, e 153
da Lei no 6.404/19762.

10.
Em defesa, Antônio Lapa nega a ocorrência das irregularidades. Alega a
inexistência de prejuízos a terceiros e aduz que não teria participado da gestão da
Companhia, não podendo ser condenado por descumprimento do dever de diligência, pois, a

seu ver, somente ao administrador cabe empregar o cuidado e a diligência que todo homem
ativo e probo deve empregar na administração dos seus próprios negócios.

11.
Em que pesem as alegações, elas não são suficientes para afastar a
responsabilidade dos administradores pelas irregularidades examinadas neste processo.

12.
O Relatório de Inspeção traz detalhes dos procedimentos adotados pela fiscalização
com intuito de verificar a transferência efetiva de recursos decorrentes das integralizações
de capital, bem como das conclusões obtidas, tudo respaldado por farta documentação
colhida no curso da investigação e anexa aos autos. Neste sentido, convém reproduzir
trechos do Relatório de Inspeção:

Convém mencionar que as companhias inspecionadas não possuíam,
à época da realização dos trabalhos de campo, o Livro de Registro de
Ações Nominativas, (...).
As 14 companhias inspecionadas não possuem ‘Livro Caixa’ hábil que
possa efetivamente comprovar as movimentações ocorridas e os
respectivos saldos de recursos em espécie existentes.
Recibos de integralização de capital social e comprovantes de
pagamentos de despesas apresentados à inspeção contêm erros em
seu preenchimento, indicando indícios de irregularidades, além do
fato de a quase totalidade das integralizações de capital e dos
pagamentos feitos pelas companhias inspecionadas teria sido feita
em dinheiro em espécie e lançados diretamente na conta caixa geral,
cuja fidedignidade dos registros é altamente duvidosa, (...).
Ou seja, a equipe de inspeção se deparou com uma infraestrutura de
controles internos que coloca em dúvida a segurança, a integridade, a
confiabilidade e a fidedignidade da documentação e das informações
societárias e contábeis necessárias para a condução dos negócios
sociais de modo prudente e diligente, nos termos da legislação
aplicável vigente (...).

13.
Diante deste quadro, a mera negativa da ocorrência dos fatos sem a apresentação
de documento hábil a demonstrar o contrário não tem, por óbvio, força suficiente para
infirmar os elementos de prova produzidos pela SFI. Em outras palavras, e a título de
exemplo, a ausência do livro de registro de ações nominativas atestada pelos inspetores da
Autarquia somente poderia ser contestada mediante a apresentação do referido livro social,
revestido de todas as formalidades legais, na forma da legislação de regência.

14.
Além disso, a despeito de ter sido dada mais de uma oportunidade para os
administradores apresentarem tais documentos, estes não foram apresentados. Desta
maneira, restaram incontroversos os fatos apontados no Relatório de Inspeção: a
inexistência do livro de registro de ações nominativas, a ausência de formalidades legais nos
demais livros sociais, falhas na escrituração contábil e nas integralizações de capital da Ativos.

15.
De acordo com o art. 100 da Lei no 6.404/76, além dos livros obrigatórios para
qualquer comerciante, a companhia dever ter o livro de registro de ações nominativas, o
qual, repita-se, não foi apresentado pela Companhia. Assim, diante da ausência do referido
livro e das falhas encontradas nos demais livros sociais, resta caracterizada a negligência
dos diretores pelo descumprimento do referido dispositivo legal.

16.
Também restou evidenciado que a escrituração contábil da Companhia não atendia
às exigências da lei, pois, de acordo com o apurado, os registros contábeis indicavam a
existência de recursos no caixa da Companhia, o que não foi possível atestar na inspeção.
Da mesma forma, a administração não apresentou o registro contábil das aplicações
financeiras, o que, em conjunto com os diversos erros de preenchimento dos recibos de
integralização do capital social, aponta para a ausência da efetiva integralização, a
demonstrar flagrante violação ao art. 177, caput, da Lei no 6.404/763.

17.
Assim, os sérios problemas reportados no Relatório de Inspeção resultam de uma
atuação, no mínimo, negligente dos administradores, razão pela qual os diretores da Ativos
também violaram o artigo 177, combinado com o artigo 153, ambos da Lei no 6.404/1976.

18.
Ademais, a falha na escrituração contábil, com a conclusão de que o dinheiro
supostamente aportado pelos acionistas jamais transitou no caixa da Ativos, apresenta, sem
sombra de dúvidas, efeitos deletérios para as informações produzidas e divulgadas pela
Companhia, pois o estatuo social e o formulário de referência indicavam que ela possuía um
capital social íntegro, formado de acordo com os preceitos legais e com recursos aportados
por seus acionistas, o que não foi possível comprovar neste processo.

19.
Deste modo, afirma-se com convicção que as informações contidas nos referidos
documentos não condiziam com a realidade do capital social da Ativos, a demonstrar que os
diretores divulgaram informações inverídicas a respeito da Companhia, em desacordo com o
artigo 14 da Instrução CVM no 480/09, o qual determina que “o emissor deve divulgar
informações verdadeiras, completas, consistentes e que não induzam o investidor a erro”.

20.
Resta, por fim, examinar a responsabilidade dos membros do conselho de
administração, que, segundo a SEP, não teriam tomado providências para que fossem
identificados e sanados os graves problemas relatados neste processo, o que caracterizaria
violação ao art. 142, III, da Lei no 6404/764.

21.
Com relação ao dever de fiscalização do conselho de administração, faço referência
ao recente voto do Diretor Gustavo Gonzalez5, que delimitou os contornos dessa obrigação
ao examinar fatos semelhantes envolvendo sociedade também relacionada a Alexandre
Azambuja, cujos excertos estão a seguir reproduzidos:

Cumpre registrar que embora a competência do conselho de
administração para fiscalizar a gestão da diretoria não possa ser
construída de forma excessivamente abrangente, como se abarcasse
a revisão detalhada de todos os atos praticados pela diretoria, ela
também não pode ser vista como algo excepcional, o que, na prática,
faria com que o referido dispositivo ficasse desprovido de qualquer
utilidade. Como assinala Nelson Eizirik:

Os membros do conselho de administração não podem
ser responsabilizados por não terem evitado eventuais
ilegalidades cometidas pelos diretores, exceto se delas
tiveram conhecimento, ou se negligenciaram em descobri-las, faltando, assim, com seu dever de diligência6.
(...)

Ora, embora não se possa atribuir ao conselho de administração as
funções executivas próprias da diretoria, não se pode aceitar que

esse tenha um papel meramente passivo. Nesse ponto, é importante
ressaltar que a Companhia declaradamente buscava acessar o
mercado de capitais, captando recursos junto ao público investidor
para, supostamente, financiar o desenvolvimento de suas atividades.
Em um momento tão importante, os conselheiros de administração
têm uma função importante a cumprir e devem estabelecer rotinas
para acompanhar o trabalho da diretoria no processo de registro.
Embora não se possa definir ex ante critérios específicos acerca do
nível de profundidade dessa supervisão, que dependerá sempre das
circunstâncias do caso concreto, não se pode admitir que o conselho
de administração se exima de fiscalizar a diretoria, exercendo a
competência que lhe é atribuída no artigo 142, inciso III, da Lei no
6.404/1976.

22.
No caso em exame, é importante mencionar que as falhas cometidas pela diretoria
relacionam-se à inexistência do livro de registro de ações nominativas e à falta de
formalidades legais nos demais livros sociais, documentação social importante para a
fiscalização geral dos atos da diretoria, especialmente porque a Ativos era uma sociedade
pré-operacional.

23.
Assim, apesar de não ser esperado que o administrador vigie todos os atos
praticados pela diretoria, exige-se que ele se mantenha informado acerca do andamento
geral da gestão social, o que, no presente caso, passava pela consulta dos livros sociais,
para que fosse possível o exame da legalidade dos primeiros passos dados pela Companhia.

24.
A ausência de uma atuação proativa na vigilância geral dos negócios configura
nitidamente uma atuação negligente do conselheiro, que deveria ter confirmado os atos
constitutivos da sociedade e os seus primeiros desdobramentos, o que não ocorreu no
presente processo, demonstrando, portanto, falha em seu dever geral de diligência
estabelecido no art. 153 da Lei Societária.

25.
Não obstante, o Relatório de Inspeção aponta ainda falhas na documentação
relativa às integralizações feitas pelos próprios conselheiros, a denotar prévio conhecimento
acerca dos atos irregulares praticados pela diretoria.

26.
Diante do exposto, entendo que os membros do conselho de administração da
Ativos descumpriram os deveres de diligência e de fiscalização previstos nos artigos 153 e
142, inciso III, ambos da Lei no 6.404/1976.

III– DA DOSIMETRIA DAS PENAS.

27.
Os acusados Alexandre Azambuja, José Pereira, Luiz Bassetto, Walid Assad e
Doriane Markiewicz já foram condenados no âmbito de diversos processos administrativos
sancionadores julgados por este Colegiado, alguns já transitaram em julgado7. O Relatório
de Inspeção que deu origem a esse processo administrativo sancionador é de 30.07.14,
portanto, posterior à ocorrência de irregularidades apreciadas nos processos supracitados e
anteriores ao trânsito em julgado administrativo das respectivas condenações, de sorte que
não é possível considerar tais condenações para fins de reincidência8.

28.
Contudo, as condenações acima referidas devem ser utilizadas para fins de
valoração negativa na etapa de dosimetria, pois (i) as irregularidades que aqui se julgam

são posteriores aos fatos de que tratam aqueles processos e (ii) as referidas decisões já
transitaram em julgado na esfera administrativa.

29.
Assim, com fundamento no art. 11 da Lei no 6.385, de 1976, e considerando a
gravidade dos fatos apurados, os precedentes e os maus antecedentes dos acusados, voto
pela condenação dos acusados nos seguintes termos:

1) Pela condenação de Alexandre Souza de Azambuja, na qualidade de diretor de
relações com investidores da Ativos Brasileiros S/A:

i. à pena de multa pecuniária no valor de R$100.000,00 (cem mil reais),
por violação ao artigo 100, combinado com o artigo 153, ambos da Lei
no 6.404/76.

ii. à pena de multa pecuniária no valor de R$100.000,00 (cem mil reais),
por violação ao artigo 177, combinado com o artigo 153, ambos da Lei
no 6.404/76.

iii. à pena de multa pecuniária no valor de R$100.000,00 (cem mil reais),
por violação ao artigo 14 da Instrução CVM no 480/09.

2) Pela condenação de Luiz Alberto Bassetto, na qualidade de diretor-presidente da
Ativos Brasileiros S/A:

i. à pena de multa pecuniária no valor de R$100.000,00 (cem mil reais),
por violação ao artigo 100, combinado com o artigo 153, ambos da Lei
no 6.404/76.

ii. à pena de multa pecuniária no valor de R$100.000,00 (cem mil reais),
por violação ao artigo 177, combinado com o artigo 153, ambos da Lei
no 6.404/76.

iii. à pena de multa pecuniária no valor de R$100.000,00 (cem mil reais),
por violação ao artigo 14 da Instrução CVM no 480/09.

3) Pela condenação de José Carlos Pereira, na qualidade de presidente do conselho
de administração da Ativos Brasileiros S/A, à pena de multa pecuniária no valor de
R$ 75.000,00 (setenta e cinco mil reais), por falta de diligência e de fiscalização em
relação aos atos da diretoria, em infração aos artigos 142, inciso III, e 153 da Lei
6.404/76.

4) Pela condenação de Doriane Anunciação Markiewicz, na qualidade de membro
do conselho de administração da Ativos Brasileiros S/A, à pena de multa pecuniária
no valor de R$ 75.000,00 (setenta e cinco mil reais), por falta de diligência e de
fiscalização em relação aos atos da diretoria, em infração aos artigos 142, inciso III,
e 153 da Lei 6.404/76.

5) Pela condenação de Walid Nicolas Assad, na qualidade de membro do conselho
de administração da Ativos Brasileiros S/A, à pena de multa pecuniária no valor de
R$ 75.000,00 (setenta e cinco mil reais), por falta de diligência e de fiscalização em relação
aos atos da diretoria, em infração aos artigos 142, inciso III, e 153 da Lei 6.404/76.

6) Pela condenação de Antônio Luiz Correa Lapa, na qualidade de membro do
conselho de administração da Ativos Brasileiros S/A, à pena de multa pecuniária no
valor de R$50.000,00 (cinquenta mil reais), por falta de diligência e de fiscalização
em relação aos atos da diretoria, em infração aos artigos 142, inciso III, e 153 da Lei
6.404/76

É como voto.

Rio de Janeiro, 13 de março de 2018.

HENRIQUE BALDUINO MACHADO MOREIRA
DIRETOR RELATOR
------------------------
1 Art. 14. O emissor deve divulgar informações verdadeiras, completas, consistentes e que não induzam o
investidor a erro.
2 Art. 142. Compete ao conselho de administração:
(...)
III - fiscalizar a gestão dos diretores, examinar, a qualquer tempo, os livros e papéis da companhia, solicitar
informações sobre contratos celebrados ou em via de celebração, e quaisquer outros atos.
3 Art. 177. A escrituração da companhia será mantida em registros permanentes, com obediência aos preceitos da
legislação comercial e desta Lei e aos princípios de contabilidade geralmente aceitos, devendo observar métodos
ou critérios contábeis uniformes no tempo e registrar as mutações patrimoniais segundo o regime de competência.
4 Art. 142. Compete ao conselho de administração:
(...)
III - fiscalizar a gestão dos diretores, examinar, a qualquer tempo, os livros e papéis da companhia, solicitar
informações sobre contratos celebrados ou em via de celebração, e quaisquer outros atos;
5 PAS No 19957.001747/2017-61, julgado em 11.12.17.
6 EIZIRIK, Nelson. A Lei das S/A Comentada. Volume II – Artigos 121 a 188. São Paulo: Quartier Latin, 2011, p.
292.
7 Alexandre Azambuja já foi condenado em sete processos: (1) PAS CVM no RJ2013/11113, julgado em 11 de
agosto de 2015: condenado à (i) multa de R$50.000,00 (cinquenta mil reais), por infração ao artigo 170, §3o, c/c
artigo 8o ambos da Lei no6404/76; (ii) multa de R$50.000,00 (cinquenta mil reais), por infração ao artigo 170, §1o
da Lei no 404/1976; e (iii) multa de R$50.000,00 (cinquenta mil reais), por infração ao artigo 170, §7o da Lei no
6404/1976; (2) PAS CVM no RJ2015/9385, julgado em 23 de agosto de 2016: condenado à multa de R$10.000,00
(dez mil reais), por infração ao artigo 21, inciso V, da Instrução CVM no 480/2009; (3) PAS CVM no RJ2015/3216,
julgado em 25 de outubro de 2016: condenado à (i) multa de R$40.000,00 (quarenta mil reais), por infração ao
artigo 176 da Lei no 6404/1976; (ii) multa de R$10.000,00 (dez mil reais), por infração ao artigo 21, incisos II e V,
da Instrução CVM no 480/2009; e (iii) multa de R$30.000,00 (trinta mil reais), por infração ao artigo 132, c/c 142,
inciso IV da Lei no 6404/1976; (4) PAS CVM no RJ2015/8186, julgado em 3 de novembro de 2016: condenado à (i)
multa de R$70.000,00 (setenta mil reais), por infração ao artigo 176 da Lei no 6404/1976; (ii) multa de
R$60.000,00 (sessenta mil reais), por infração ao artigo 21, incisos II e V, da Instrução CVM no 480/2009; e (iii)
multa de R$70.000,00 (setenta mil reais), por infração ao artigo 132, c/c artigo 142, inciso IV, ambos da Lei no
6404/1976; (5) PAS CVM no RJ2015/8459, julgado em 3 de novembro de 2016: condenado à (i) multa de
R$70.000,00 (setenta mil reais), por infração ao artigo 176 da Lei no 6404/1976; (ii) multa de R$60.000,00
(sessenta mil reais), por infração ao artigo 21, incisos II V, da Instrução CVM no 480/2009; e (iii) multa de
R$70.000,00 (setenta mil reais), por infração ao artigo 132, c/c artigo 142, inciso IV, ambos da Lei no 6404/1976;
(6) PAS CVM 19957.001747/2017-61, julgado em 11.12.17, condenado à multa de (i) R$100.000,00 por violação
ao art. 100 c/c art. 153 da Lei 6.404/76, (ii) multa de R$100.000,00 pelo violação do art. 177 c/c 153 da Lei
6.404/76 e (iii) multa de R$100.000,00 pelo violação do art. 14 da Instrução CVM no 480/09; (7) PAS CVM no
RJ2016/8914, julgado em 11.12.17, condenado à pena de inabilitação temporária de 6 anos para o exercício do
cargo de administrador de companhia aberta, pela violação aos arts. 100 e 177 c/c art. 153 da Lei 6404/76 e pela
violação do art. 14 da Instrução CVM no480/09.
Walid Assad foi condenado em 5 processos: (1) PAS CVM no RJ2015/3103, julgado em 2 de agosto de 2016:
condenado à multa de R$40.000,00 (quarenta mil reais), por infração ao artigo 132, c/c artigo 142, inciso IV,
ambos da Lei no 6404/1976; (2) PAS CVM no RJ2015/3216, julgado em 25 de outubro de 2016: condenado à
multa de R$30.000,00 (trinta mil reais), por infração ao artigo 132, c/c artigo 142, inciso IV, ambos da Lei no
6404/1976; (3); PAS CVM no RJ2015/8675, julgado em 25 de outubro de 2016: condenado à multa de
R$30.000,00 (trinta mil reais), por infração ao artigo 132, c/c artigo 142, inciso IV, ambos da Lei no 6404/1976 e
(4) PAS CVM no RJ2015/3387, julgado em 13 de dezembro de 2016: condenado à multa de R$70.000,00 (setenta
mil reais), por infração ao artigo 132, c/c artigo 142, inciso IV, ambos da Lei no 6404/1976. Por fim, Doriane
Anunciação foi condenada no âmbito do PAS CVM no RJ2015/3216, julgado em 25 de outubro de 2016, à multa de
R$30.000,00 (trinta mil reais), por infração ao artigo 132, c/c artigo 142, inciso IV, ambos da Lei no 6404/1976;

PAS CVM no RJ2016/8914, julgado em 11.12.17, condenado à pena de inabilitação temporária de 2 anos para o
exercício do cargo de administrador de companhia aberta, pela violação aos artigos 153 e 142, inciso III, da Lei no
6.404/1976.
Doriane Anunciação foi condenada no âmbito do PAS CVM no RJ2015/3216, julgado em 25 de outubro de 2016,
à multa de R$30.000,00 (trinta mil reais), por infração ao artigo 132, c/c artigo 142, inciso IV, ambos da Lei no
6404/1976; e no âmbito do PAS CVM no RJ2016/8914, julgado em 11.12.17, condenada à pena de inabilitação
temporária de 2 anos para o exercício do cargo de administrador de companhia aberta, pela violação aos artigos
153 e 142, inciso III, da Lei no 6.404/1976.
Luiz Alberto Bassetto foi condenado no âmbito do PAS RJ 2015/3387, julgado em 13.12.16, à multa de
R$30.000,00, por não ter mantido atualizada a escrituração contábil, o que ocasionou a entrega de modo
incompleto do Formulário de Referência de 2014 e do 3o ITR de 2013, bem como a não entrega do 1o ITR de
2014, em infração ao disposto no art. 21, incisos II e V, da Instrução CVM no 480/09.
José Carlos Pereira foi condenado no âmbito do PAS RJ 2015/3387, julgado em 13.12.16, à multa de
R$40.000,00, por não ter elaborado as demonstrações financeiras do exercício social findo em 31.12.2013, em
infração ao disposto no art. 176 da lei no 6.404/76, bem como a multa de R$10.000,00, por não ter mantido
atualizada a escrituração contábil da companhia, o que ocasionou a entrega de modo incompleto do Formulário de
Referência de 2014, e a não entrega do 1o ITR de 2014, em infração ao disposto no art. 21, incisos II e V, da
Instrução CVM no 480/2009, assim como multa de R$40.000,00, por não ter convocado nem realizado a
assembleia geral ordinária relativa ao exercício social findo em 31.12.2013, em infração ao disposto no art. 132,
combinado com o art. 142, IV, da Lei no 6.404/76.
8 Aplica-se por analogia o artigo 63 do Código Penal: “Verifica-se a reincidência quando o agente comete novo
crime, depois de transitar em julgado a sentença que, no País ou no estrangeiro, o tenha condenado por crime
anterior.